Tribunal: TJES
Processo: 5003144-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Debêntures
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003144-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ULTRAMAR MINERACAO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL
–

ORDEM DE PENHORA
–
OFERTA DE DEBÊNTURES
–
ATIVO COM BAIXA LIQUIDEZ – VALOR APURADO DE FORMA UNILATERAL
–
REJEIÇÃO LEGÍTIMA
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
As razões da recusa à oferta de debêntures para garantia da execução fiscal revelam-se plausíveis, considerando, principalmente, a falta de liquidez do título e a dúvida sobre seu efetivo valor, apresentado com base em avaliação pericial unilateral.

2.
O ente exequente não é obrigado a aceitar modalidade de garantia com representação econômica incerta e baixa liquidez fora da ordem legal de gradação. Tampouco o apelo genérico ao princípio da preservação da empresa revela-se suficiente ao afastamento das prioridades prescritas pela Lei.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por

ULTRAMAR MINERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

em face da r. decisão, contida proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da execução fiscal movida em seu desfavor pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a garantia ofertada pela ora agravante e, por conseguinte, deferiu as pesquisas de bens pelos sistemas judiciais (Id nº 21612182, do processo de referência).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 4634034, em síntese, a empresa agravante alega que:
I)
“a recusa dos bens ofertados pela empresa maculará a saúde financeira da Executada” (fl. 03);
II)
“a ordem contida no artigo 11 da Lei 6.830/80 não é taxativa, mas sim preferencial e flexível, sendo de conhecimento dos operadores do direito (Juízes, Procuradores, Advogados etc.) que a execução fiscal sempre deve tramitar da forma menos onerosa ao executado, conforme dispõe o artigo 805 do CPC” (fl. 04);
III)
“não pode a recorrente ser tão prejudicada, sofrendo restrições tão graves como a penhora SISBAJUD, e que nesta esteira deve a Fazenda buscar meios menos onerosos para satisfazer o suposto crédito tributário” (fl. 06); e que
IV)
“a decretação do bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, deverá ser feita quando esgotadas todas as possibilidades de garantia da execução com outros bens” (fl. 07).

Sobre a ordem de penhora prevista para a garantia as execuções fiscais, a Lei nº 6.830/80, em seu artigo 11, estabelece o seguinte,

in
verbis
:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.

§ 2º - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9º.

§ 3º - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda Pública exeqüente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo.

No caso concreto, ofertadas debêntures emitidas pela Vale S/A para a garantia do débito exequendo (Id nº 5564348, do processo de referência), o ente exequente a rejeitou expressamente (Id nº 6109985, do processo de referência), sob as seguintes justificativas: “I) a pessoa jurídica não pode oferecer bens dos sócios sem a respectiva anuência expressa; II) não há prova da existência da debênture, apenas um laudo genérico que avaliou o preço de um lote de debêntures da Vale S/A; III) direitos e ações estão em último lugar no rol de bens aptos a garantir uma execução fiscal”.

As razões da recusa apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
revelam-se plausíveis, considerando, principalmente, a falta de liquidez do título e a dúvida sobre seu efetivo valor, apresentado com base em avaliação pericial unilateral (Id nº 5564346).

Note-se que o exequente não é obrigado a aceitar modalidade de garantia com representação econômica incerta e baixa liquidez fora da ordem legal de gradação. Tampouco o apelo genérico ao princípio da preservação da empresa revela-se suficiente ao afastamento das prioridades prescritas pela Lei. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEBÊNTURES. INDICAÇÃO. GARANTIA. ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. ORDEM LEGAL. INOBSERVÂNCIA. RECUSA PELO DISTRITO FEDERAL. LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A debênture é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora, nos termos do artigo 52 da Lei nº 6.404/1976. 2. No caso em análise, o oferecimento de debêntures como garantia da execução fiscal não atende à ordem de preferência legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/198, razão pela qual é legítima a recusa do Distrito Federal fundamentada na baixa liquidez e difícil alienação dos ativos. 3. A invocação genérica do princípio da preservação da empresa não é capaz de demonstrar a imperiosa necessidade de afastamento do rol de prioridade legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDF; AGI 07362.76-51.2022.8.07.0000; 167.1186; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 01/03/2023; Publ. PJe 14/03/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator.